Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-97.2021.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000236-97.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE BARBOSA TEOTONIO - CPF: 062.855.471-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 052.862.161-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante e Desobediência. Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Réu condenado pelos crimes de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e Desobediência (art. 330, CP), à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, além de multa e proibição de obter habilitação por 2 meses. O apelante requereu a absolvição por insuficiência de prova ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) existem provas suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência; (ii) se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A condenação foi mantida com base nas declarações extrajudiciais e judiciais dos policiais militares, confirmando que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez e que desobedeceu à ordem de parada. Aliás, aplica-se, no caso, o Enunciado nº. 8 da TCCR/TJMT, no sentido de que as palavras dos policiais que participaram da diligência, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, sendo este o caso dos autos.

4. A realização do teste do etilômetro foi recusada pelo apelante, mas os sinais de embriaguez observados pelos policiais foram suficientes para a comprovação do crime, havendo, inclusive, Termo de Constatação de Embriaguez.

5. Quanto ao pedido de substituição da pena, verificou-se o preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CP, permitindo a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Tese de julgamento:
“1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, sendo dispensável o teste de etilômetro, conforme o art. 277 do CTB. 2. Havendo o preenchimento dos requisitos legais, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, art. 330, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR 10001457520228110102; TJ-MT, 00149794620178110015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Henrique Barbosa Teotonio
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT
, que o
condenou como autor dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) e
Desobediência
(art. 330, CP), à pena de
6 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, além de
20 dias-multa
e

proibição
de obter permissão/habilitação para dirigir pelo
prazo de 2 meses
(Id. 224751709).

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência de prova quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado, mas se vencido nessa tese, almejou a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
(Id. 224751722).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
parcial provimento
do recurso para que a pena privativa de liberdade seja
substituída por restritiva de direitos
(Id. 224751725);
igualmente
a douta PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id.

223464688):

“Recurso de APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de trânsito – Embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) – Desobediência (artigo 330 do CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição por ausência de provas em razão da ausência do teste por etilômetro – impossibilidade – provas robustas da embriaguez – termo de constatação elaborado pelos policiais – palavra dos policiais, especial valor probatório - Enunciado 08 do TJMT. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos legais – Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL do Apelo.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que
, no dia 25.12.2020, por volta das 23h55min, na Av. Sergipe, Centro, São José dos Quatro Marcos/MT,
Lucas Henrique Barbosa Teotonio
conduziu veículo automotor, uma motocicleta, sem possuir habilitação e sob influência de álcool (1º fato). Além disso, ele desobedeceu a uma ordem legal de funcionário público (policial militar), recusando-se a parar o veículo para a abordagem e empreendendo fuga (2º fato).

Consta na exordial acusatória que os policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram
Lucas Henrique
, que ao notar a presença da viatura policial, empreendeu fuga com o veículo que conduzia, sendo imediatamente seguido pela guarnição. Durante a perseguição, os policiais emitiram sinais sonoros e luminosos para que o denunciado parasse o veículo, porém, sem sucesso, já que
Lucas Henrique
continuou a fuga em alta velocidade. Em determinado momento, os policiais militares realizaram quatro disparos com pistola Imbel calibre .40, com o objetivo de atingir o pneu da motocicleta e interromper a fuga. Ainda assim,
Lucas Henrique
seguiu em frente, até ser finalmente abordado na Rua Sergipe, esquina com a Av. Mato Grosso.

No momento da prisão, foi constatado que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como forte odor etílico, vermelhidão nos olhos, desequilíbrio e andar cambaleante. Na ocasião ele confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas no Município de Mirassol D’Oeste/MT., de onde se deslocou até aquela Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. Além disso, declarou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Após regular trâmite processual,
Lucas Henrique
foi
condenado como autor dos crimes de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e Desobediência (art. 330, CP), à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de 20 dias-multa e

proibição de obter permissão/habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses.
Entretanto, neste grau de jurisdição,
requereu a absolvição por insuficiência de prova quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado, mas se vencido nessa tese, almejou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência dos crimes
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 224751230/32 e 224751708), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 224751228) e Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 224751242),

conjunto probatório que

demonstra satisfatoriamente que o apelante praticou os crimes previstos no art. 306, do CTB e art. 330 do CP, como consta da inicial acusatória.

Quanto ao crime de Embriaguez ao volante é importante registrar, que a comprovação do estado de embriaguez do agente ocorre, não apenas por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(art. 306, § 1º, II, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, ambos os delitos ficaram cabalmente comprovados, em especial, diante da prova testemunhal, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada às provas produzidas na fase policial, sendo suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Perante a autoridade policial, as testemunhas
PAULO DO CARMO LIMA
e
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA
, policiais militares, afirmaram que, durante patrulhamento na área bancária, próximo ao Sicredi, avistaram
Lucas Henrique
em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada. Houve perseguição por vários quarteirões. Para conter a fuga, foram realizados quatro disparos na tentativa de atingir o pneu da motocicleta. Ao ser abordado, constataram que
Lucas Henrique
exalava forte odor etílico, apresentava sinais de embriaguez (andar cambaleante, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio) e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Além disso, ele não possuía CNH e recusou-se a fazer o teste do etilômetro.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas acima mencionadas confirmaram seus relatos extrajudiciais. Na ocasião,
Paulo
relatou que o apelante empreendeu fuga em alta velocidade, ignorando o sinal de parada e os sinais sonoros e luminosos emitidos pela viatura policial. Além disso, o apelante apresentava claros sinais de embriaguez, como forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio, andar cambaleante e fala descoordenada.

No mesmo sentido,
Anderson
narrou que, ao avistar a viatura, o réu empreendeu fuga, cruzando com o veículo pela praça central, onde havia um grande número de pessoas. Diversos sinais sonoros e ordens de parada foram emitidos, chegando a ficar lado a lado com o acusado durante o acompanhamento, pedindo para que parasse, mas ele não obedeceu. Quanto à embriaguez, a testemunha disse não se recordar.

Malgrado a testemunha
Anderson
não ter se recordado acerca do estado de embriaguez do apelante, seu colega de trabalho, o policial
Paulo
, confirmou judicialmente que o apelante apresentava claros sinais de embriaguez, como forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio, andar cambaleante e fala descoordenada.

E aqui é importante ressaltar que

o depoimento prestado pelos policiais é capaz de alicerçar a condenação, conforme Enunciado nº. 8 da TCCR/TJMT, orientando que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, sendo esta a hipótese dos autos.

Além do mais, a corroborar a prova oral, têm-se o Termo de Constatação de Embriaguez em que ficou consignado que o apelante apresentava dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, recusando-se a realizar o teste de etilômetro (Id. 224751242).

Igualmente, quanto ao crime de desobediência, ficou robustamente comprovado que o apelante desobedeceu a ordem dos policiais militares para que parasse seu veículo. O próprio apelante admitiu em Juízo que empreendeu fuga e que tinha bebido, tendo parado o veículo apenas porque o pneu estourou.

Nesse prisma, constata-se que as provas orais e documentais produzidas na fase de investigação policial, foram devidamente confirmadas em Juízo pelas testemunhas e até mesmo pelo apelante, em perfeita harmonia com as demais provas dos autos.

Assim, entendo estar cabalmente comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e que ele desobedeceu a ordem de funcionário público, motivo pelo qual, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não cabe a absolvição do réu quanto ao crime tipificado no art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB, quando a embriaguez na condução de veículo automotor encontra-se fartamente comprovada pela prova testemunhal e auto de constatação, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e sem possuir habilitação. “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” (...)” (TJ-MT - APR: 10001457520228110102, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2023)

“(...) Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelo policial militar que efetuou a abordagem, corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação. (...)” (N.U 1005676-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Insta consignar que, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria dos delitos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Logo, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

II – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que tange ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, é viável seu acolhimento, tendo em vista que o apelante preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do CP (pena corporal não superior a quatro anos, crime não cometido com violência ou grave ameaça, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis).

Assim, tratando-se de pena privativa de liberdade inferior a um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, substituo-a sua por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, destaco julgado deste TJMT:

“(...) Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, o réu tem direito da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...)” (TJ-MT 00149794620178110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para

substituir
a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, por
uma restritiva de direitos
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024